Tribunal: TJMT
Processo: 0000665-25.2017.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000665-25.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GONCALO JOSE DA SILVA - CPF: 178.921.711-34 (APELADO), JOSE DE SOUZA BRANDAO - CPF: 202.542.531-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE DE SOUZA BRANDAO - CPF: 202.542.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PENHORA INDEVIDA DE IMÓVEL POR HOMONÍMIA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025 E TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - TAXA SELIC E IPCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de ato judicial cumulada com indenização por danos morais, decorrente de penhora indevida de imóvel por homonímia, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional; (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública; e (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação são excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade da lesão, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos, não se revelando exorbitante nem irrisório.

4.

A Emenda Constitucional no 136/2025 estabeleceu a Taxa Selic como índice único para fins de atualização monetária e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, quando esta for menor que a aplicação do IPCA e juros moratórios de 2% ao ano.

5.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação encontram-se no patamar mínimo previsto no art. 85, § 3o, I, do CPC, considerando que o valor da condenação é manifestamente inferior a 200 salários-mínimos, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação observem os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a publicação da Emenda Constitucional no 136/2025 e, após a vigência desta, aplicação a metodologia prevista no art. 3o da referida emenda.

Tese de julgamento
:

1.

O valor fixado pelo juízo
a quo
, à título de danos morais, encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a publicação até a publicação da Emenda Constitucional no 136/2025 e, após a vigência desta, aplicação a metodologia prevista no art. 3o da referida emenda.

3.

Os honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte devem observar os percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, não comportando redução abaixo desses patamares.

Dispositivos relevantes citados
: EC no 136/2025, art. 97, §16 do ADCT, art. 85, §§ 2o e 3o, Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT - N.U 0006021-18.2010.8.11.0015, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019;
TJ/MT - N.U 1058479-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação Declaratória de Ato Judicial no 0000665-25.2017.811.00006, declarou a nulidade da penhora realizada em 13/02/1987 e todos os atos subsequentes, bem como condenou o Apelante em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), à titulo de danos morais, corrigido pelo INPC, a partir da sentença e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Na origem, o autor ajuizou a presente demanda sustentando, em síntese, que é proprietário de bem imóvel matriculado sob o no 20.902, localizado no município de Cáceres/MT, adquirido mediante contrato de compra e venda.

Aduziu que, ao tentar transferir o imóvel para terceiros, descobriu que este foi objeto de penhora judicial em 1987, vinculada ao processo de execução no 6215, na qual o credor era JOSÉ DE SOUZA BRANDÃO e o devedor identificado como "Gonçalo José da Silva".

Afirmou que jamais contraiu dívida com o requerido JOSÉ DE SOUZA BRANDÃO, tendo havido erro ao vincular o imóvel ao processo judicial, por conta da homonímia entre os nomes.

Sustentou que não foi citado ou comunicado sobre o processo de execução, configurando manifesta nulidade processual.

Em suas razões recursais (Id. 279445128) alega, em síntese, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, nos termos da EC no 113/2021 e redução dos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões apresentadas no Id. 279445131.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito recursal, faço as seguintes ponderações.

Embora o Autor denomine a peça vestibular como Ação Declaratória de Nulidade de Ato Judicial, trata-se, na verdade de ação de
Querella Nullititais
, ou seja, trata-se de ação autônoma, onde o autor alega ausência de citação no processo originário (Embargos de Terceiros em feito executivo), onde havia requerido o levantamento da penhora.

A segunda observação diz respeito quanto aos fatos terem ocorrido no longínquo ano de 1987.

Destaco que no presente feito, o Estado de Mato Grosso, em sua peça de defesa (contestação) suscitou ocorrência de decadência, no entanto, tal matéria foi afastada pela juíza condutora do feito sem qualquer interposição de recurso pelo ente estatal, sendo, portanto, matéria preclusa.

Feitas estas duas observações inaugurais, passo ao exame do mérito recursal.

São três questões cruciais a serem decididas no presente recurso, quais sejam: A) O
quantum
fixado à título de danos morais é proporcional ou não em penhora realizada em outro processo em razão de dívida inexistente; B) Possibilidade da correção monetária ser fixada pela Taxa Selic e; C) Redução da verba honorária.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante do exposto, requer:

a. Que seja concedido o benefício da justiça Gratuita, por se 'tratar, o autor, de pessoa hipossuficiente;

b. Que seja deferida a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dás atos e diligências judiciais, por razão de ser pessoa idosa, conforme estabelece o art. 30, parágrafo único, da Lei n. 10.741/2003;

c. Seja a parte Ré citada em seu endereço residencial, e que seja compelido não proceder com qualquer ato de expropriação do imóvel, sob pena de fixação de astreintes;

d. Diante da relevância do caso concreto, o qual diz respeito sobretudo à pessoa IDOSA, e diante dos possíveis prejuízos decorrentes da inevitável duração do processo, seja concedida a Tutela Provisória de Urgência, em caráter antecedente,
inaudita altera parte
para que seja determinada a desconstituição da penhora realizada, devendo ser expedido com URGÊNCIA oficio ao Cartório de Registro de Imóveis desta cidade, para que no prazo razoável de 05 (cinco) dias úteis, seta procedido o levantamento da constrição contida na matrícula do imóvel, inscrito sob o no 20.902 no Cartório de Registro de Imóveis do 1°. Oficio local, sendo um terreno de denominação Lote n° 8 (oito), com área de 699,38 m2 (seiscentos e noventa e nove metros quadrados e trinta e oito centímetros quadrados), sob pena de pagar multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência.

e. Caso a concessão da Tutela Provisória de Urgência, não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer de forma alternativa que seja expedido oficio ao Cartório de Registro de Imóveis para que não proceda qualquer ato de alienação ou constrição do imóvel até o deslinde da presente ação;

f. Que seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de que seja reconhecido o erro do ato jurídico da sentença judicial nos autos sob o n° 26-91.1986.811.0006 e declarando-a nula afim de quê seja posteriormente DECLARADA a sua nulidade com efeito
ex tunc
, devendo ser expedido ofício ao Cartório de Registro de lmóveis desta cidade, para que seja levantada de forma definitiva a penhora constituída na matrícula 20.902, sob pena de pagar multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, bem como condenar o Estado a pagar ao Autor indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em face de todo o abalo moral sofrido pelo autor em decorrência de erro judicial;

g. Designação de audiência de conciliação/mediação em consonância com a legislação;

h. Por fim, que seja condenado o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes de acordo com o disposto nos artigos 82, §2o, 84 e 85 do Código de Processo Civil;

Protesta pela produção de todos os tipos de provas admitidas em direito em especial depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e juntada de documentos.

Dá-se à causa o valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Nestes termos, pede deferimento.

A sentença foi prolatada em 13/01/2025 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por GONÇALO JOSÉ DA SILVA para CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA DE Id. 62032637 – Pág. 84/86:

(a) DECLARAR a nulidade da penhora realizada em 13/02/1987, bem como de todos os atos subsequentes praticados no processo de execução no 6215;

(b) CONDENAR solidariamente o ESTADO DO MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice do INPC a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Sem custas, eis que presente as hipóteses de isenção legal.

CONDENO
as partes requeridas de maneira solidária ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3a, I, do CPC.

Translada-se a presente sentença nos autos de execução no 6215.

P.R.I.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação cível para o fim de reformar parcialmente a sentença monocrática:

1) reduzindo o
quantum
indenizatório;

2) aplicando apenas a taxa Selic para fins de correção monetária e juros de mora;

3) reduzindo os honorários advocatícios fixados. Nestes termos, Espera deferimento.

No que concerne aos danos morais, conforme de depreende da pretensão recursal acima transcrita, o Apelante pretende a redução do
quantum
indenizatório, ou seja, não se questiona a ocorrência ou não do dano moral.

Incursionar sobre a existência ou não dos danos morais, sem que haja pedido expresso nesse sentido, configuraria nulidade do acórdão por julgamento
extra petita
.

Logo, o pronunciamento judicial na seara recursal limitar-se-á apena e tão somente acerca do
quantum
indenizatório.

No que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, o Estado Apelante sustenta que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) seria excessivo e desproporcional, pugnando por sua redução.

A quantificação do dano moral constitui tarefa de elevada complexidade hermenêutica, porquanto
não há critérios legais objetivos para a sua fixação, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE MOTOCICLETA – BURACO NA PISTA - FALTA DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA CONFIGURADA – OMISSÃO - CULPA NA MODALIDADE NEGLIGÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALORES FIXADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. O sinistro foi provocado devido falta de sinalização no local. 2. Por ser omissa na sua obrigação de manter a sinalizar no local, surge nesse momento, a responsabilidade civil do Apelante. 3. Minoração dos danos morais. 4. Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do quantum seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária. 5. Utilização pelo juízo a quo quanto aos critérios acima mencionados, não havendo qualquer reparo a ser feito. 6. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0028708-37.2012.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o dano moral experimentado pelo Autor decorreu da indevida penhora de seu imóvel em processo executivo do qual não era parte, em razão de homonímia, sem que tenha sido regularmente citado.

Tal situação perdurou por considerável lapso temporal, impedindo-o de exercer plenamente seu direito de propriedade, notadamente quando tentou transferir o bem a terceiros.

Em caso semelhante ao presente feito, este Sodalício fixou o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), restando o referido acórdão assim redigido,
in verbis:

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – HOMÔNIMO - CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO FISCAL - MUNICÍPIO DE SINOP – LANÇAMENTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEMONSTRAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - DÚPLICE CARÁTER - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RE 870947/SE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO 1. A responsabilidade civil do Estado exige prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade. 2. Quando existem, nos autos, provas hábeis à demonstração da ocorrência de falha na prestação dos serviços, configura-se o dano moral, passível de indenização pela Fazenda Pública. 3. A indenização por dano moral deve ser arbitrada, moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada, e, concomitantemente, para possibilitar o alcance do caráter pedagógico da medida. 4. Em relação ao regime de juros e atualização monetária, dever-se-ão ser aplicados os critérios estabelecidos no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. (TJ/MT - N.U 0006021-18.2010.8.11.0015, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da inviolabilidade da propriedade privada e da segurança jurídica, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que o valor arbitrado pelo magistrado singular (R$ 15.000,00) afigura-se consentâneo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação do
quantum
indenizatório.

Com efeito, o montante estabelecido não se revela exorbitante a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa do Autor, tampouco irrisório de modo a não cumprir sua função compensatória e pedagógica.

Ao revés, mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade da lesão, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

No que tange aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação, o Estado Apelante sustenta a necessidade de aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Neste particular, assiste razão ao recorrente, no entanto por outro fundamento, os quais passo expor.

Em um passado não distante, o STF e o STJ, após muita discussão fixaram (em sede de repercussão geral e recurso repetitivo) taxas e correções distintas a depender da natureza da condenação (se previdenciária, tributária, civil, alimentar, etc...), sendo que em casos de natureza administrativa, fixou o entendimento da aplicação do IPCA-E, nos limites e parâmetros estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Entretanto, após os tribunais superiores fixarem os temas acima mencionados, o legislador constituinte, como forma de padronizar as condenações judiciais, adotou a Taxa Selic como parâmetro nas condenações contra a fazenda pública.

Para tanto, foi editada a Emenda Constitucional no 113/2021.

Importante destacar que a referida taxa deve ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela fazenda pública, ou seja, independentemente de sua natureza, conforme preconiza o art. 3o da EC no 113/2021, que assim está redigida,
in verbis:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente. (NEGRITEI)

Insta consignar ainda que a EC no 113/2021 entrou em vigência em 09/12/2021.

Diante desse quadro jurídico acima exposto, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a fazenda pública, tem-se o Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e a edição da Emenda Constitucional no 113/2021, os quais devem ser aplicados de forma harmoniosa de tal forma que um não exclua o outro, conforme preconiza o princípio hermenêutico constitucional da concordância prática ou harmonização.

Logo, deve-se aplica os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 113/2021, ou seja, até o dia 08/12/2021 e, após esta data deve haver a incidência da Taxa Selic, nos termos da emenda constitucional já mencionada.

Nesse sentido, trago à colação os julgados emanados dos Tribunais de Justiça do Estado de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO - VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONCURSO PÚBLICO (ARTIGO 37, INCISO II, DA CR/88) - POSTERIOR ESTABELECIMENTO DE NOVOS VÍNCULOS PRECÁRIOS, SUCESSIVAMENTE RENOVADOS, COM BASE NO ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL N.o 10.254/90 - DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE, POR VIOLAÇÃO AOS PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, PREVISTOS NO ARTIGO 37, INCISO II, DA CF - CONTRTAÇÃO NULA - FGTS - DIREITO RECONHECIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3.o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 - EFICÁCIA IMEDIATA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Diante da declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do artigo 10 da Lei Estadual n.o 10.254/90, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 5.267/MG, por ausência do elemento temporal definidor da designação, incorrendo, assim, em violação aos critérios - definidos no RE n.o 658.026 - de validade da contratação temporária prevista no art. 37, inc. II, da CR, deve ser reconhecido ao servidor o depósito dos valores do FGTS devido pelo tempo trabalhado na condição de designado - contratação considerada ilegal - na forma da tese fixada, pela Suprema Corte, no julgamento do RE n.o 765.320. -
Para os fins de correção monetária e de juros moratórios das condenações impostas à Fazenda Pública, o artigo 3.o da Emenda Constitucional à Constituição da República n.o 113/2021 determina a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic - uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir da entrada em vigor da norma constitucional,
em 08.12/2021. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.22.136016-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022) (NEGRITEI)

EMPREGADO PÚBLICO. QUINQUÊNIO. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Pleito para aplicação do quinquênio. Art. 129 da CE inaplicável aos empregados públicos. Empregado que, apesar de concursado, foi contrato pelo regime da CLT. Sentença mantida, neste aspecto. EMPREGADO PÚBLICO. FÉRIAS. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Pleito para pagamento em dobro dos períodos de férias mais o terço constitucional em razão da falta de incidência das verbas transitórias e reflexos sobre FGTS. Impossibilidade. Ré que comprovou o pagamento das verbas. EMPREGADO PÚBLICO. VERBAS TRANSITÓRIAS. DISSÍDIO COLETIVO. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Aplicação dos reajustes das verbas transitórias na "gratificação de regime especial" que fazia parte dos vencimentos no período compreendido de abril de 2015 a abril de 2017, bem como, os reflexos nas férias acrescidas do terço, 13o salários e FGTS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. No 870947/SE) e EC 113.
Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJ/SP; Apelação Cível 0027834-53.2021.8.26.0224; Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/09/2022; Data de Registro: 06/09/2022) (NEGRITEI)

APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EMPREGADA PÚBLICA MUNICIPAL. SÃO JOAQUIM DA BARRA. Autos inicialmente remetidos à Vara do Trabalho de São Joaquim da Barra. Declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para a matéria pelo e. TRT-15, com determinação de remessa dos autos à Justiça Comum. Suscitação de conflito negativo de competência por esta c. Câmara, com fulcro no art. 105, I, "d", da CF, por se tratar de hipótese que se enquadra nas disposições do art. 114, I, da CF. Determinação do e. STJ, no Conflito de Competência 178218/SP, de devolução dos autos ao juízo suscitante para aplicação do quanto decidido no RE 1.288.440/SP (Tema 1.143). Recurso ainda não julgado pelo c. STF, para o qual não houve determinação de sobrestamento das demandas em curso no 1o e no 2o grau de jurisdição, afetos à matéria da repercussão geral. Caso em que, diante da determinação do e. STJ de encaminhamento dos autos à Justiça Comum, procedeu-se ao julgamento do feito, enquanto se aguarda eventual decisão da repercussão geral no RE 1.288.440/SP. Pretensão ao recebimento de férias e terço constitucional em dobro, pelo descumprimento do prazo previsto no art. 145 da CLT. Possibilidade. Vínculo mantido entre a autora e a municipalidade que não possui natureza temporária, mas, sim, de emprego público efetivo. Autora aprovada no Concurso Público 1/2011, do Município de São Joaquim da Barra, com contratação regida pela CLT, nos termos do art. 10 da Lei Municipal 100/98. Município que não comprovou a quitação tempestiva das férias, acrescidas do terço constitucional, dentro do prazo legal. Ação ajuizada somente em 2018. Prescrição dos débitos anteriores ao prazo quinquenal. Inteligência do art. 1o do Decreto 20.910/32. Conjunto probatório suficiente para caracterizar o direito da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Necessidade de se observar o art. 3o da EC 113/21, a partir de sua entrada em vigor (9/12/2021), que determina que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ/SP; Apelação Cível 0000572-88.2020.8.26.0572; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022) (NEGRITEI)

E M E N T A – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – MÉDICO CONVOCADO A TÍTULO PRECÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO – RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO DO FGTS – DE OFÍCIO: CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – APÓS 09/12/2021, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC – EC No 113/2021 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. As renovações sucessivas de contratos de trabalho por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso do Sul violam a Constituição Federal, na medida em que desvirtuam o caráter temporário das contratações, impondo-se, assim, a nulidade de tais atos e o pagamento de FGTS. II.
Em relação aos valores pretéritos deverá ser aplicada correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice da remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, em consonância com o Tema 810 do STF e Recurso Repetitivo no 1.495.146-MG do STJ. A partir de 09/12/2021, todavia, em observância à EC/113, a correção monetária e os juros de mora deverão aplicados pela Taxa Selic de uma única vez.
III. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. IV. DE OFÍCIO: Incidência da Taxa Selic na correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, conforme Emenda Constitucional no113/2021. (TJ/MS - Apelação Cível n. 0801836-13.2020.8.12.0018, Paranaíba, 4a Câmara Cível, Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 23/11/2022, p: 24/11/2022) (NEGRITEI)

Nesse mesmo sentido também já manifestou este Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL – REJEITADA - VERBAS TRABALHISTAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS - VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – FÉRIAS E TERÇO CONTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E EC No 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6.
Juros e Correção Monetária. 7. Aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 113/2021 e após a publicação desta, aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação de sentença, uma vez que não como aferir, no momento processual, o exato proveito econômico da Apelada. 9. Recurso parcialmente provido. (TJ/MT - N.U 1058479-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (NEGRITEI)

Como salientado anteriormente, o Emenda Constitucional no 113/2021 entrou em vigência em 08/12/2021.

No entanto, o legislador constituinte reformador promulgou a Emenda Constitucional no 136/2025, a qual entrou em vigência
10/09/2025
.

A recentíssima Emenda Constitucional modificou o art. 3o da Emenda Constitucional no 113 e já transcrita anteriormente, passando agora ter a seguinte redação,
in verbis:

"Art. 3o

Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§3o Durante o período previsto no
§ 5o do art. 100 da Constituição Federal,
não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos." (NEGRITEI)

Ou seja, nas condenações envolvendo a fazenda pública, a novel Emenda Constitucional estabeleceu o IPCA como correção monetária e juros moratórios de 2% ao ano, sendo que a Taxa Selic somente será aplicada quando o IPCA e juros moratórios de 2% ao ano sejam maiores que a Selic.

Importante destacar que embora a atualização prevista para a fazenda pública federal, os mesmos índices são aplicados aos Estados, Distrito Federal e Município, a teor do que dispõe o art. 97, §1o, do ADCT da Constituição Federal que assim está redigido,
in verbis:

Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em seus §§ 2o, 3o, 9o, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional.

(...)

§16. A partir de 1o de agosto de 2025, a atualização de valores de requisitórios expedidos contra os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, desde a expedição, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), ficando excluída a incidência de juros compensatórios.

Diante do acima, deve-se aplicar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 136/2025 e após a publicação desta, aplicar a metodologia estabelecida pelo art. 3o,
“caput”
e §1o acima transcrita.

Por derradeiro, no que concerne aos honorários advocatícios, o Estado Apelante sustenta que o percentual fixado na sentença seria excessivo, pugnando por sua redução.

Nos termos do art. 85, §3o, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

"I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos."

No caso apreço, a sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, percentual que se encontra no patamar mínimo previsto no inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, considerando que o valor da condenação (R$ 15.000,00) é manifestamente inferior a 200 salários-mínimos.

Destarte, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, porquanto estabelecidos no percentual mínimo legalmente previsto para a hipótese, em estrita observância aos parâmetros normativos aplicáveis à espécie.

Insta consignar, outrossim, que a fixação dos honorários no percentual mínimo legalmente previsto mostra-se consentânea com os critérios estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para determinar que a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação observem, os critérios estabelecidos pel
os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 136/2025 e após a publicação desta, aplicar a metodologia estabelecida pelo art. 3o,
“caput”
e §1o acima transcrita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025